Tribunal: TJSP
Processo: 2126786-21.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – Monitória – Citação por edital – Não cabimento, por ora – Necessária, no caso, a tentativa de citação da ré por meio de oficial de justiça nos endereços em que a carta de citação retornou com a informação "não procurado" – Agravo de instrumento provido.